Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: ApCiv – Apelação Cível Autos no: 0703278-56.2020.8.07.0014 Apelante: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda Apelados: Clênio Rodrigues Fernandes Maria Lucia Oliveira Fernandes Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Cooperativa de Credito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda (Id. 29399124) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF (Id. 29399121), que julgou parcialmente procedente o pedido. O recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 26 de janeiro de 2022 (Id. 31519207), ocasião em que as partes foram intimadas para oferecer manifestação a respeito do interesse em promover sustentação oral, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da respectiva sessão de julgamento. A sociedade empresária apelante Cooperativa de Credito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda reiterou seu interesse na sustentação oral (Id. 32072452), requerimento esse que já tinha sido formulado antes de iniciado o prazo aludido (Id. 30282422). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 218, § 4o, do CPC, deve ser considerado tempestivo o ato processual praticado antes do termo inicial do prazo estipulado para sua prática. No caso, verifica-se que a recorrente havia manifestado interesse em promover sustentação oral aos 27 de outubro de 2021 (Id. 30282422), tendo apenas reiterado o aludido requerimento aos 24 de janeiro de 2022 (Id. 32072452). Por essa razão, o referido ato processual dever ser considerado tempestivo, nos termos do art. 218, § 4o, do CPC. Diante dessas considerações, defiro o requerimento de sustentação oral referido no Id. 30282422, reiterado na petição constante no Id. 32072452. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator